Tribunal: STJ
Processo: 5003611-65.2021.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871550 - RS (2025/0071334-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEITON KROLL PEREIRA
ADVOGADOS
: LUANA MAY DA SILVA VIEIRA - SC034044
JOSIANE SOUZA DE CAMPOS - SC040734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
2. O recorrente foi condenado como incurso no
§4o, da
à pena de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de
direitos, além do pagamento de 240 dias-multa.
3. O Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória, concluindo haver prova
suficiente da participação do réu na empreitada criminosa, ainda que este não estivesse no
carro em que foi encontrada a droga. A condenação foi fundamentada em depoimentos de
policiais, interrogatórios dos réus e interceptações telefônicas, que demonstraram que o
recorrente atuava como batedor do veículo transportando 250kg de maconha.
4. A defesa alegou ausência de prova suficiente para a condenação e desproporcionalidade
no aumento da pena-base em 1/4 pela quantidade de droga apreendida, além de pleitear a
concessão de habeas corpus de ofício com base no
-A do CPP.
art. 28
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pleito absolutório do recorrente prescinde
do revolvimento de fatos e provas; e (ii) saber se houve desproporcionalidade na dosimetria
da pena, especialmente no aumento da pena-base em 1/4 pela quantidade de droga
apreendida.
Documento eletrônico VDA53908808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 623f22b7-ab7a-4b79-8964-3b06d0d9d462

6. Há ainda a questão sobre a possibilidade de concessão de
de ofício para
habeas corpus
aplicação do
-A do CPP, considerando o novo enquadramento jurídico dos fatos e a
art. 28
alegação de preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A pretensão de absolvição do recorrente demanda o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
8. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação adequada e proporcional,
considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42
da Lei n. 11.343/2006.
9. A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena insere-se no juízo de
discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.
10. Quanto ao pedido de habeas corpus de ofício para aplicação do
-A do CPP, a
art. 28
questão encontra-se preclusa, pois não foi suscitada pela defesa na primeira oportunidade
de intervenção nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§4o e
CPP,
-A; CP, arts. 59 e 68.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.834.602/MA,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
10/6/2025,
17/6/2025;
REsp n. 2.222.213/SC,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
17/12/2025,
22/12/2025;
na TutPrv no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.863.022/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
12/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:31
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 623f22b7-ab7a-4b79-8964-3b06d0d9d462

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871550 - RS (2025/0071334-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEITON KROLL PEREIRA
ADVOGADOS
: LUANA MAY DA SILVA VIEIRA - SC034044

JOSIANE SOUZA DE CAMPOS - SC040734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, com aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
2. O recorrente foi condenado como incurso no
§4o, da
à pena de
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de
direitos, além do pagamento de 240 dias-multa.
3. O Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória, concluindo haver prova
suficiente da participação do réu na empreitada criminosa, ainda que este não estivesse no
carro em que foi encontrada a droga. A condenação foi fundamentada em depoimentos de
policiais, interrogatórios dos réus e interceptações telefônicas, que demonstraram que o
recorrente atuava como batedor do veículo transportando 250kg de maconha.
4. A defesa alegou ausência de prova suficiente para a condenação e desproporcionalidade
no aumento da pena-base em 1/4 pela quantidade de droga apreendida, além de pleitear a
concessão de habeas corpus de ofício com base no
-A do CPP.
art. 28
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pleito absolutório do recorrente prescinde
do revolvimento de fatos e provas; e (ii) saber se houve desproporcionalidade na dosimetria
da pena, especialmente no aumento da pena-base em 1/4 pela quantidade de droga
apreendida.
6. Há ainda a questão sobre a possibilidade de concessão de
de ofício para
habeas corpus
aplicação do
-A do CPP, considerando o novo enquadramento jurídico dos fatos e a
art. 28
alegação de preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A pretensão de absolvição do recorrente demanda o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
8. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação adequada e proporcional,
considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, em conformidade com o art. 42
da Lei n. 11.343/2006.
9. A jurisprudência do STJ estabelece que a dosimetria da pena insere-se no juízo de
discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.
10. Quanto ao pedido de habeas corpus de ofício para aplicação do
-A do CPP, a
art. 28
questão encontra-se preclusa, pois não foi suscitada pela defesa na primeira oportunidade
de intervenção nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição que demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório
2.
dos autos é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A dosimetria
da pena, fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão apenas em casos
3.
de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
O pedido de celebração de acordo de
não persecução penal (ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção
nos autos, sob pena de preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

Dispositivos relevantes citados:
§4o e
CPP,
-A; CP, arts. 59 e 68.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 42;
art. 28
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.834.602/MA,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
10/6/2025,
17/6/2025;
REsp n. 2.222.213/SC,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg
17/12/2025,
22/12/2025;
na TutPrv no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.863.022/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
12/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON KROLL PEREIRA
contra decisão monocrática por meio da qual conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, por incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do STJ.
O agravante argumenta que o pleito absolutório prescinde do revolvimento de
fatos e provas, bem como insiste na desconformidade da dosimetria da pena com a
jurisprudência desta Corte Superior (fls. 802-825). Requer, ainda, a concessão da ordem de
de ofício, por afronta ao
-A do Código de Processo Penal.
habeas corpus
art. 28
É o relatório.
VOTO
O recorrente foi condenado como incurso no
§4o, da
à
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
restritivas de direitos, além do pagamento de 240 dias-multa.
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
"a",
art. 105, inciso III,
da Constituição, para alegar afronta aos arts. 156 e 386 do Código de Processo Penal, ante
a ausência de prova suficiente para a condenação, bem como ao
do Código Penal,
art. 42
reputando desproporcional o aumento da pena-base em 1/4 (um quarto) pela quantidade de
droga apreendida.
Na decisão agravada, conheci do agravo para não conhecer do recurso especial,
com aplicação dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do STJ.
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

No agravo regimental, a defesa insiste que o pleito absolutório não depende do
revolvimento de fatos e provas. Argumenta que os policiais civis e rodoviários supuseram
que o recorrente teria conhecimento acerca da existência das drogas em outro veículo,
dirigindo outro veículo como batedor. Reitera que a tese de desproporcionalidade da fração
de aumento da pena-base não esbarra na Súmula n. 83, STJ.
O Tribunal de origem confirmou a sentença condenatória, concluindo haver
prova suficiente da participação do réu na empreitada criminosa, ainda que este não
estivesse no carro em que foi encontrada a droga. Registrou os firmes depoimentos dos
policiais rodoviários e dos policiais civis produzidos em contraditório, bem como os
interrogatórios do réu e do corréu e interceptações telefônicas. Conforme consta no
acórdão, o recorrente, associado a dois corréus e um adolescente, realizou o transporte de
250kg de maconha de Florianópolis/SC para Quaraí/RS. A entrega foi realizada, sem a
identificação do destinatário, sendo os réus flagrados no caminho de volta, momento em
que foram encontrados 2kg de maconha no automóvel guiado por PAULO, atuando o
recorrente como batedor do veículo.
Tais elementos confirmam a autoria do crime de tráfico de drogas por Cleiton,
de modo que o acolhimento do pleito absolutório reclamaria indevido revolvimento de
fatos e provas, obstado pela Súmula n. 7, STJ.
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. MINORANTE
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
5. O acórdão impugnado está amparado em farto material
probatório, colhido durante a instrução criminal, que demonstra a
configuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A instância
anterior destacou que a investigação policial, a prova oral, a elevada
quantidade de droga (56,4kg de skank) e as circunstâncias da prisão
comprovaram que o agravante estava atuando como batedor do veículo
em que estava a droga. Ainda, ressaltou a expressividade das substâncias,
o comportamento em comboio, a estrutura organizada e sofisticada, a
origem comum (Santarém/PA), os depoimentos colhidos e a relação entre
os veículos para demonstrar o vínculo estável e permanente dos réus para
a prática do tráfico de drogas.
6. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico
inviabiliza a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei
art. 33,
Antidrogas, pois impede que o agente preencha os requisitos legais para a
aplicação da minorante. (...)
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.834.602/MA,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

Quanto a esse ponto, portanto, a decisão agravada não merece reforma.
No que se refere à dosimetria da pena, o Tribunal de origem entendeu
proporcional a exasperação da pena-base em 1/4 (um quarto) (fl. 646):
O magistrado sentenciante, amparado na disposição do art. 42
da Lei de Drogas, acertadamente exasperou a basilar, para todos os réus,
pela expressiva quantidade de droga apreendida. Além disso, a fração de 1
/4 foi devidamente fundamentada em razão de a apreensão desbordar do
comum ao tipo, o que, no meu sentir, não comporta reparos.

Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a dosimetria da pena se
insere em juízo de discricionariedade do magistrado, observado o livre convencimento
motivado, sendo passível de revisão somente em caso de flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade (AgRg no HC n. 869.056/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
15/12/2023)
No tocante ao
de aumento, insta consignar que o entendimento desta
quantum
Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim,
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o o operador do Direito pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
No presente caso, verifico que houve fundamentação adequada, concreta e
específica suficiente para justificar o aumento da pena-base em 1/4 (um quarto), sobretudo
diante da disposição do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
QUEBRA
DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

7. A exasperação da pena-base em 1/4 foi fundamentada na
quantidade e natureza da droga apreendida (8,55 kg de maconha), em
conformidade com o
da
que prevê
art. 42
Lei no 11.343/2006,
preponderância desses fatores na dosimetria da pena.
8. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente
justificada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em
observância aos arts. 33, § 3o, c/c 59, ambos do Código Penal.
(...)
(AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.222.213/SC,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.

Na mesma linha: EDcl no HC n. 982.050/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
11/3/2025,
19/3/2025;
1.041.829/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025,
DJEN de
(AgRg no HC n. 934.075/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
2/12/2025;
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 904.142
30/9/2024,
3/10/2024;
/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
13/9/2024.
Diante desse cenário, é correta a aplicação da Súmula n. 83, STJ, não havendo
reparo a ser feito na decisão agravada.
Passo ao exame do pedido de concessão da ordem de
de ofício,
habeas corpus
em que a defesa invoca a aplicação do
-A do CPP.
art. 28
Embora denunciado pela prática do
, da
o réu
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
foi condenado como incurso no
§4o, do mesmo diploma, o que evidencia claro
art. 33,
excesso da acusação. Com o novo enquadramento jurídico dos fatos, a pena mínima
cominada resta fixada abaixo de 4 (quatro) anos, de modo que alcança o pressuposto do
-A do CPP. Nesses casos, a jurisprudência do STJ entende devido o retorno dos
art. 28
autos à origem para que seja verificada a possibilidade de propositura do acordo de não
persecução penal pelo Ministério Público (AgRg no
relator Ministro

REsp n. 2.016.905/SP,

Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

7/3/2023, DJe de
).

14/4/2023.
No caso concreto, todavia, entendo que a questão se encontra sob os efeitos da
preclusão consumativa. Isso porque, a despeito de o tráfico privilegiado ter sido
reconhecido já na sentença condenatória, proferida em
a questão foi suscitada
4/3/2022,
pela defesa apenas no agravo regimental ora em análise. O recorrente deveria ter provocado
a matéria tão logo proferida a sentença que desclassificou a conduta para tráfico
privilegiado, o que não foi feito sequer quando da interposição do recurso especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 7 DO STJ
E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo em recurso especial interposto contra decisão
do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que não admitiu o
recurso especial.
2. A defesa dos agravantes alegou, preliminarmente, a
ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão executória, além de
requerer a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal
(ANPP).
No mérito, sustentou a indevida aplicação das Súmulas 182 do
STJ e 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de
celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser
formulado após a primeira oportunidade de intervenção nos autos,
considerando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual;
(ii) saber se houve a ocorrência de prescrição intercorrente ou da
pretensão executória; (iii) saber se houve indevida aplicação das Súmulas
182 do STJ e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de celebração de acordo de não persecução penal
(ANPP) deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção nos
autos após a vigência do
-A do Código de Processo Penal, sob pena
art. 28
de preclusão consumativa. No caso concreto, os agravantes já tiveram
oportunidade de requerer o acordo em recursos anteriores, mas não o
fizeram, configurando a preclusão.
5. A alegação de prescrição intercorrente foi rejeitada, pois não
se passaram 8 anos entre o acórdão condenatório e a data do julgamento,
considerando o prazo prescricional de 8 anos para a pena fixada de 2 anos
e 4 meses. Quanto à prescrição da pretensão executória, a questão deve
ser analisada pelo juízo da execução, conforme o
da Lei de
art. 66
Execução Penal.
6. A aplicação da Súmula 284 do STF foi considerada
inadequada, pois o agravo impugnou com clareza e objetividade a decisão
do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial. No entanto, a
Súmula 7 do STJ foi corretamente aplicada pelo Tribunal de origem, pois
a reforma da decisão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.
7. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os
arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais, o
dolo reforçado e o grande prejuízo financeiro ao Estado. A reforma da
dosimetria também dependeria do revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que não é admissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(...)
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.400.318/PE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANPP. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
"o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado,
isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado, desde que o
acusado tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira
oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do
-
art. 28
A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos
preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva
e do princípio da cooperação processual" (HC 242078 AgR, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2024 PUBLIC 11-
11-2024, g.n.).
2. Esta Corte também já decidiu que o pleito referente ao
ANPP deve ser feito no primeiro momento oportuno, sob pena de
preclusão consumativa" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.107.906/PE,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
. No caso, constata-se que a defesa não pleiteou a incidência do
19/5/2025)
-A do Código de Processo Penal - CPP no apelo interposto (e-STJ
art. 28
fls. 7080/7142) e nem mesmo no recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg na TutPrv no
relator Ministro
AREsp n. 2.863.022/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025,
DJEN de
)
12/11/2025.

Dessa forma, não vislumbro hipótese autorizadora da concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Código de Controle do Documento: 0e65f994-868a-473b-8eb9-3536e3e9274d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0071334-2
AREsp 2.871.550 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50036116520218210037
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEITON KROLL PEREIRA
ADVOGADA
: LUANA MAY DA SILVA VIEIRA - SC034044
ADVOGADA
: JOSIANE SOUZA DE CAMPOS - SC040734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JONAS LUCAS DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO ROGERIO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEITON KROLL PEREIRA
ADVOGADA
: LUANA MAY DA SILVA VIEIRA - SC034044
ADVOGADA
: JOSIANE SOUZA DE CAMPOS - SC040734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515541<08901:1:0@
2025/0071334-2 - AREsp 2871550 Petição : 2025/0089653-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:02
Código de Controle do Documento: EA229C6D-0EA3-498D-B98B-317E1D089CB8